Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APÓS A DEFESA. EFEITO EX NUNC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O benefício da gratuidade de justiça dispensará a parte de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios apenas a partir do seu da sua concessão, do processo de referência, visto que os seus efeitos são ex nunc, não retroagindo, mesmo que o cumprimento de sentença esteja em andamento.

2. Se a gratuidade só foi concedida no decorrer do cumprimento de sentença, após a oportunidade de sua defesa, quando a advogada renunciou ao mandato e, só então, a parte passou a ser defendida pela Defensoria Pública, verifica-se correta a decisão que determinou a continuidade do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios.

3. Agravo de instrumento não provido.